Tribunal: TJMT
Processo: 1048424-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048424-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO BRISA NORTE - CNPJ: 49.269.197/0001-58 (RECORRENTE), ALI VEGGI ATALA JUNIOR - CPF: 725.746.071-04 (ADVOGADO), GUTEMBERG DA SILVA SANTOS - CPF: 031.207.351-83 (RECORRIDO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONDOMINIAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS INTERNAS. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ADVERTÊNCIA PRÉVIA. FINALIDADE ATENDIDA. MULTA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Multa Condominial, condenando o condômino ao pagamento do valor principal da multa aplicada em razão da falta de manutenção e limpeza da vegetação rasteira em frente à sua unidade em construção, e julgando improcedente o pedido contraposto de anulação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação eletrônica enviada por e-mail para comunicar infração condominial; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do meio de comunicação utilizado; (
iii
) verificar se houve inobservância do procedimento sancionatório escalonado, notadamente a ausência de advertência prévia; e (
iv
) aferir a proporcionalidade e legalidade do valor da multa aplicada.

II
I
. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação encaminhada por e-mail é válida quando atinge sua finalidade de comunicar o condômino sobre a infração e assegurar-lhe a oportunidade de defesa, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

O envio da notificação por meio eletrônico não implica nulidade nem cerceamento de defesa quando comprovada a ciência do destinatário e inexistente demonstração de prejuízo concreto.

A exigência de advertência prévia deve ser interpretada teleologicamente: a comunicação que cumpre a função de alerta e concede prazo para regularização satisfaz a finalidade pedagógica da advertência, não havendo necessidade de ato formal autônomo.

A multa aplicada pelo condomínio observa as disposições regimentais e revela-se proporcional à infração cometida, não tendo sido demonstrado excesso ou ilegalidade.

Mantém-se a improcedência do pedido contraposto de anulação da multa, por inexistirem vícios procedimentais ou abuso de direito na atuação do condomínio

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A notificação eletrônica enviada por e-mail é válida para fins de comunicação de infração condominial, desde que assegure a ciência do destinatário e a oportunidade de defesa.
2.
O princípio da instrumentalidade das formas afasta a nulidade de ato que atinge sua finalidade sem causar prejuízo à parte.
3. A
comunicação que adverte o condômino e fixa prazo para regularização supre a formalidade de advertência prévia prevista em convenção condominial.
4.
A multa condominial é legítima e exigível quando observados o devido processo interno e a proporcionalidade da penalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC,
arts
. 1.333 e 1.334; CPC, art. 98, § 3o; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por GUTEMBERG DA SILVA SANTOS, nos autos da Ação de Cobrança de Multa Condominial que lhe move o CONDOMÍNIO BRISA NORTE, em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 321924351), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto.

A ação originária, registrada sob o ID 321923881, foi ajuizada pelo condomínio autor, ora Recorrido, visando à cobrança do valor de R$ 4.289,22 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos), referente à multa aplicada ao condômino réu, ora Recorrente, em razão
de
infração às normas internas, especificamente a falta de manutenção e limpeza da vegetação rasteira em frente à sua unidade em construção.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença de mérito (ID 321924351), na qual o douto juízo
a quo
acolheu em parte a pretensão autoral, condenando o Requerido ao pagamento do valor principal da multa, no montante de R$ 2.930,19 (dois mil, novecentos e trinta reais e dezenove centavos), decotando os encargos que entendeu indevidos, e, por consequência, julgou improcedente o pedido contraposto de anulação da penalidade.

Inconformado, o Requerido interpôs o presente Recurso Inominado (ID 321924352), por meio do qual pugna pela reforma integral do julgado. Em suas razões, sustenta, em síntese, quatro teses centrais: a) a nulidade da notificação extrajudicial, por ter sido enviada por meio eletrônico (e-mail), forma que alega não ser prevista no Regimento Interno do condomínio, o qual exigiria comunicação pessoal com contrafé ou por via postal com aviso de recebimento, conforme disposto nos artigos 32 e 51 do referido diploma; b) a ocorrência de cerceamento de defesa, como corolário da invalidade do ato de comunicação, que o teria impedido de exercer o contraditório; c) a inobservância do procedimento sancionatório escalonado, aduzindo que o Artigo 97 da Convenção Condominial impõe a aplicação de advertência prévia como primeira medida, etapa que teria sido suprimida; e d) a ilegalidade e exorbitância do valor cobrado, por ausência de demonstração de sua origem e de sua conformidade com as normas internas. Ao final, reitera o pedido de procedência do pleito contraposto para anular a multa.

O Recorrente é beneficiário da justiça gratuita. Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e escorreitos fundamentos.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se, fundamentalmente, à verificação da regularidade do procedimento administrativo adotado pelo condomínio Recorrido para a aplicação de multa por infração às suas normas internas. O Recorrente erige sua tese defensiva sobre supostos vícios formais e
procedimentais que, em sua visão, macularam de nulidade a sanção que lhe foi imposta. Examino, pois, pormenorizadamente, cada um dos pontos suscitados.

I. Da Regularidade da Notificação e da Inexistência de Cerceamento de Defesa

O primeiro e principal argumento do Recorrente diz respeito à nulidade da notificação que lhe foi enviada por meio eletrônico. Sustenta que o Regimento Interno (ID 321923884), em seu Artigo 32, inciso I, estabelece um rol taxativo para o ato de comunicação, prevendo a entrega de carta
contra recibo
ou o envio por via postal com Aviso de Recebimento (AR), formalidades que não teriam sido observadas.

Em que pesem as alegações, a questão deve ser analisada sob o prisma da finalidade do ato. O rigorismo formal exacerbado não pode se sobrepor à efetividade da comunicação, mormente em relações jurídicas de direito privado, onde a flexibilidade e a adequação aos meios modernos de comunicação se impõem. No caso concreto, a sentença de primeiro grau consignou que o documento de ID 200741695 comprova o envio da notificação, assegurando ao Recorrente a ciência da infração e a oportunidade de manifestação. A moderna teoria dos atos processuais, aplicável por analogia aos procedimentos administrativos privados, consagra o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual um ato processual, ainda que praticado de modo diverso do prescrito, será considerado válido se tiver atingido a sua finalidade essencial e não houver resultado em prejuízo para a parte.

Na hipótese dos autos, a notificação enviada por e-mail, um meio de comunicação ágil e amplamente utilizado nas relações cotidianas, cumpriu seu desiderato: informar o condômino sobre a conduta irregular (ausência de limpeza da vegetação em frente à sua obra) e sobre as consequências de sua inércia. O Recorrente, em momento algum, demonstrou concretamente o prejuízo que a ausência da formalidade da carta registrada lhe teria causado. Não negou o recebimento da comunicação eletrônica, limitando-se a impugnar o meio utilizado, o que denota uma defesa puramente formalista e desprovida de substância. A alegação de que o e-mail não garante a ciência inequívoca não se sustenta diante das tecnologias atuais que permitem a confirmação de entrega e leitura, e, de todo modo, caberia ao Recorrente o ônus de provar que, por alguma razão plausível, não teve acesso à comunicação, ônus do qual não se desincumbiu.

Consequentemente, sendo hígida a notificação, esvai-se o argumento de cerceamento de defesa. Se o ato de comunicação foi eficaz e concedeu ao Recorrente a oportunidade de se manifestar ou de regularizar a situação — o que, de fato, ocorreu, conforme se depreende da própria estrutura da notificação que culminou na multa —, não há que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa. O direito de defesa foi
plenamente garantido, mas, ao que tudo indica, deliberadamente não exercido pelo condômino, cuja inércia não pode, agora, ser invocada para anular um procedimento legítimo.

II. Da Observância do Procedimento Sancionatório e da Configuração da Reiteração da Conduta

O Recorrente alega, ainda, a inobservância do procedimento escalonado previsto na Convenção do Condomínio, que, em seu Artigo 97, supostamente exigiria uma advertência formal como pressuposto para a aplicação de multa. Tal argumento, da mesma forma, não prospera.

A interpretação das normas condominiais não pode se dar de forma isolada e literal, mas sim de maneira sistemática e teleológica. A finalidade de uma advertência é, por sua natureza, pedagógica: alertar o infrator sobre a irregularidade de sua conduta e
oportunizar lhe
a correção antes que uma sanção mais gravosa seja aplicada. No caso em apreço, a notificação enviada pelo condomínio, embora não ostentasse o título de "advertência", cumpriu exatamente esta função. Ao comunicar a infração — "IRREGULARIDADE AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA DA VEGETAÇÃO RASTEIRA EM FRENTE A OBRA" (ID 321923882) — e estabelecer um prazo para o saneamento, o condomínio não aplicou a multa de forma imediata e arbitrária. Pelo contrário, atuou preventivamente, sinalizando a desconformidade e condicionando a penalidade à persistência do infrator no erro.

A multa, portanto, não foi aplicada pela infração em si, mas pela reiteração da conduta, que se configurou no exato momento em que o Recorrente, devidamente notificado e ciente da irregularidade, deixou de tomar as providências necessárias para a limpeza da área no prazo que lhe foi assinalado. A notificação, nesse contexto, funcionou como um ato complexo, englobando tanto o alerta (essência da advertência) quanto a cominação da sanção (essência da multa) em caso de descumprimento. Exigir um documento formalmente autônomo e apartado, intitulado "Advertência", para só então expedir uma "Notificação de Multa", seria um excesso de formalismo que em nada contribuiria para a efetividade do procedimento, apenas o tornaria mais burocrático e moroso. A finalidade da norma foi integralmente atendida, não havendo nulidade a ser declarada.

III. Da Proporcionalidade da Multa e da Insubsistência do Pedido Contraposto

Por fim, no que tange à alegação de que a multa seria exorbitante e seu valor ilegal, observo que o juízo de primeiro grau já exerceu o devido controle sobre a matéria, agindo com a costumeira prudência e acerto. A r. sentença decotou da cobrança inicial todos os encargos acessórios, como juros, correção monetária e honorários advocatícios contratuais, mantendo a condenação restrita ao valor principal da penalidade, qual seja, R$ 2.930,19 (dois mil, novecentos e trinta reais e dezenove centavos).

Este valor encontra amparo nas disposições do Regimento Interno (ID 321923884), que gradua as penalidades pecuniárias de acordo com a natureza da infração. A infração cometida pelo Recorrente, prevista no Artigo 24 do referido Regimento, atenta contra a manutenção e a ordem das áreas comuns, justificando a aplicação de uma sanção que visa a coibir tal comportamento e a zelar pelo patrimônio coletivo. O Recorrente não logrou êxito em demonstrar, por meio de qualquer cálculo ou documento, que o valor fixado na sentença destoa do previsto nas normas condominiais ou que se revela desproporcional à luz da conduta praticada. Sua impugnação, mais uma vez, permaneceu no campo da generalidade, sem força para desconstituir a presunção de legitimidade da deliberação condominial.

Como consequência lógica da validade do procedimento e da legitimidade da sanção, o pedido contraposto, que visava à anulação da multa, não poderia ter outro destino senão a improcedência, como bem decidiu o magistrado sentenciante. A ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de direito por parte do condomínio Recorrido torna a pretensão anulatória do Recorrente manifestamente infundada.

Desse modo, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a regularidade do procedimento e a exigibilidade da multa em seu valor principal, deu adequada e justa solução à lide, não merecendo qualquer
reparo
por parte desta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanecerá suspensa, na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão do benefício da justiça gratuita que lhe foi deferido.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025